Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-41.2022.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-41.2022.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução relativos à Cédula de Crédito Rural Hipotecária, limitando os juros moratórios a 1% ao ano e substituindo o CDI pelo INPC como índice de correção monetária. Alegam os embargantes omissão, erro material e violação ao princípio da não surpresa, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (
ii
) verificar se o colegiado deixou de apreciar prova documental sobre frustração da atividade produtiva para fins de prorrogação compulsória da dívida rural; (
iii
) estabelecer se houve omissão na análise da vulnerabilidade dos devedores e da aplicabilidade do CDC; (
iv
) determinar se existiu erro material no reconhecimento da cláusula de capitalização diária de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a desnecessidade de dilação probatória, especialmente quando as partes não indicam concretamente outras provas a produzir (CPC,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único).

A análise de prova documental sobre intempéries climáticas e frustração da produção foi expressamente enfrentada, tendo sido considerados insuficientes os documentos e genérico o laudo unilateral apresentado.

A alegada vulnerabilidade dos devedores para aplicação do CDC foi apreciada, com fundamento na teoria finalista e em legislação especial aplicável aos contratos de crédito rural (Lei nº 4.829/65 e Decreto-Lei nº 167/67).

A cláusula de capitalização diária de juros consta expressamente do contrato, afastando a alegação de erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes.

O contrato de crédito rural rege-se por legislação especial, não se aplicando o CDC quando não configurada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A capitalização de juros é válida quando prevista expressamente na cédula de crédito rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 355, I, 370, parágrafo único, e 1.022; Lei nº 4.829/65; Decreto-Lei nº 167/67.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000862-41.2022.8.11.0085

ANTONIO DA SILVA e FRANCISCO DA SILVA

X

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por ANTONIO DA SILVA e FRANCISCO DA SILVA, contra o acórdão (
id
310398364), o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução relativos à Cédula de Crédito Rural Hipotecária, limitando a elevação dos juros moratórios a 1% ao ano e determinando a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária.

Em apertada síntese, os embargantes alegam que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustentam a violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), argumentando que o julgamento antecipado da lide sem oportunizar o saneamento do feito e a produção de provas configurou cerceamento de defesa
.

Argumentam que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar prova documental idônea que demonstraria a frustração da atividade produtiva dos embargantes, apta a justificar a prorrogação compulsória da dívida rural
.

Afirmam que o acórdão
se omitiu
quanto
a
vulnerabilidade dos embargantes, o que justificaria a aplicação do CDC ao contrato de crédito rural
.

Alegam que a decisão colegiada incorreu em erro material ao considerar válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, quando na realidade inexist
e
pacto expresso, claro e específico nesse sentido
.

Em suas contrarrazões (
id
314737894), a Cooperativa embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos, argumentando que não estão presentes as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Subsidiariamente, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes, conforme passo a demonstrar.

Os embargantes alegam que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa com fundamento no art. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, consignando que "o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou adequadamente a desnecessidade de dilação probatória, consignando que a matéria em debate é exclusivamente de direito e que as alegações controvertidas se encontram elucidadas pela prova documental".

O acórdão destacou ainda que "as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo os embargantes se limitado a defender a necessidade de prévio saneamento do feito e requerer a homologação dos laudos e cálculos apresentados com a exordial, sem indicar concretamente outras provas a serem produzidas".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria desconsiderado prova documental que demonstraria a frustração da atividade produtiva, apta a justificar a prorrogação compulsória da dívida rural.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que "embora os embargantes aleguem a ocorrência de intempéries climáticas e crises nacionais de enfermidade animal que teriam afetado sua capacidade produtiva, não lograram comprovar de forma inequívoca o impacto direto dessas circunstâncias em sua produção e, consequentemente, em sua capacidade de pagamento".

O acórdão analisou especificamente os documentos apresentados pelos embargantes, concluindo que "os decretos municipais apresentados pelos embargantes, que declaram situação de emergência ou estado de calamidade pública em determinados
períodos, são insuficientes para comprovar o efetivo impacto dessas situações na produção específica dos embargantes" e que "o laudo técnico apresentado pelos embargantes, além de extremamente genérico, foi produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária, o que compromete sua imparcialidade e credibilidade como elemento probatório".

Assim, não há omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.

Os embargantes alegam que o acórdão teria se omitido quanto à análise da efetiva vulnerabilidade dos embargantes, o que justificaria a aplicação do CDC ao contrato de crédito rural.

Tal questão também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou que "a teoria finalista, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência para definição do conceito de consumidor, considera como tal apenas aquele que adquire o produto ou serviço para utilizá-lo como destinatário final, não o empregando como insumo ou meio de produção para desenvolvimento de atividade econômica".

O acórdão destacou ainda que "excepcionalmente, admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor", mas concluiu que, no caso específico dos contratos de crédito rural, "a relação jurídica é regida por legislação especial (Lei n. 4.829/65 e Decreto-Lei n. 167/67), que estabelece regramento próprio e específico para essa modalidade de financiamento".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro material ao considerar válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, quando na realidade inexistiria pacto expresso nesse sentido.

O acórdão embargado analisou expressamente essa questão, consignando que "consta expressamente da cédula de crédito rural a previsão de capitalização diária dos juros, conforme se verifica da cláusula 'Encargos Financeiros', que estabelece que sobre o valor do título incidirão juros à taxa efetiva de 4,5% ao ano, calculados e capitalizados diariamente com base na taxa proporcional diária".

Com base nessa constatação, o acórdão concluiu que "havendo previsão contratual expressa, é lícita a capitalização de juros na forma pactuada, não havendo que se falar em ilegalidade".

Assim, não há erro material a ser corrigido, mas mera discordância quanto à interpretação dada pelo colegiado à cláusula contratual, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Tem-se que a
pretensão recursal do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir e modificar o posicionamento adotado por esta Câmara Recursal
.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto
,

NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025